Tribunal: STF
Processo: RMS 21027
Classe: RMS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-09
Data de publicação: 1990-03-09

Ementa:
- RECURSO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR.
PROMOÇÃO AO POSTO DE BRIGADEIRO-DO-AR. PRETERIÇÃO. TRANSFERENCIA
PARA A RESERVA REMUNERADA. SE A SEGURANÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDA
GARANTIU AO IMPETRANTE O RETORNO A ATIVA E O DIREITO DE CONCORRER
A PROMOÇÃO, O QUE EFETIVAMENTE ACONTECEU, NÃO HÁ COMO REVER, AGORA,
A DECISÃO TRANSITA EM JULGADA PARA COLHER EFEITO (DIREITO A EFETIVA
PROMOÇÃO AO POSTO ALMEJADO) QUE, NELA, NÃO SE ENCONTRA. MANDADO DE
SEGURANÇA INDEFERIDO NO TRIBUNAL A QUO. RECURSO DESPROVIDO.